Tribunal: TCU
Processo: 043.372/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1217/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.372/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Rocha Moreira (XXX.415.419-XX); Ana Cláudia de Siqueira Reis (XXX.930.288-XX); Ana Paula Shiroma Ferreira (XXX.290.481-XX); Ana Rosa Rodrigues da Silva Pereira (XXX.786.342-XX); Ana de Fátima dos Santos Sa Barreto (XXX.078.054-XX); André Felippe Nery Guimarães (XXX.972.807-XX); André Luiz Ramalho de Oliveira Tenório (XXX.539.082-XX); Arthur José Curvo Cavalcanti (XXX.430.801-XX); Barbara Rosa Barros Balthazar (XXX.906.951-XX); Igor Santos Carvalho (XXX.027.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.